Tribunal: TCU
Processo: 018.881/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7052/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e realizar a diligência conforme a proposta da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 018.881/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. diligenciar o Hospital Geral de Bonsucesso, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia dos documentos e/ou esclarecimentos que estão enumerados no tópico 18.2 da proposta de encaminhamento da instrução da Selog (peça 36).